Tribunal: STF
Processo: Rcl 57735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CB Florianópolis Comércio de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 12ª Região (Processo 0000322-88.2022.5.12.0034), que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497-RG (RE 629.053, Red. p/ ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “[A] demandante objetiva o a nulidade de sua dispensa com a consequente reintegração ou pagamento de indenização substitutiva, seguro-desemprego e honorários advocatícios, sob o pálio de existência de estabilidade provisória decorrente da gravidez, dando à causa o valor de R$ 32.052,82 (trinta e dois mil, cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).



    Ao se defender no aludido processo, a ora reclamante, acionada no processo trabalhista, aduziu a inexistência da alegada estabilidade provisória constitucional, tendo em vista a pactuação de contrato de experiência, modalidade de contraro de trabalho por prazo determinado.



    A sentença de primeiro grau, irretocável por sinal, julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando devidamente as razões que embasaram referido decisium, condenando a reclamante no pagamento dos honorários de sucumbência em favor do procurador da parte reclamada no valor equivalente a 10% do valor da causa atualizado, que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 791-A, § 4º, da CLT).



    Irresignada, a demandante da ação trabalhista interpôs recurso ordinário, devidamente contrarrazoado, cujo acórdão deu parcial provimento ao apelo, determinando a reintegração da obreira e honorários sucumbenciais, reformando a sentença de primeiro grau e, pasmem, reconhecendo o direito à estabilidade gestante, mesmo se tratando de contrato com prazo pré-fixado.



    Ocorre que este Excelso Tribunal, no Tema 497 de repercussão geral, reconheceu que ‘a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’, não se aplicando aos contatos que se encerrem pelo decurso natural do prazo pré-determinado, como os de experiência.



    Entretanto, os Desembargadores do E. TRT/12ª Região, nos autos do processo 0000322-88.2022.5.12.0034, arvoram-se em competência que não possuem, reformando a sentença de piso e reconhecendo estabilidade provisória em contrato de experiência, em manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Colendo STF nos autos do Recurso Extraordinário 629.053 de 2018, no STF, tese firmada no Tema 497 de repercussão geral.



    […]



    A sentença de primeiro grau nos autos do processo 0000322-88.2022.5.12.0034, de forma brilhante, acolhendo a tese fixada em Tema de repercussão geral, julgado por este Tribunal Superior, reconheceu que ‘a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’.



    Não merece retoques o comando sentencial, tendo em vista que a demandante da ação trabalhista foi contratada em caráter temporário para exercer função de atendimento de delivery, por meio de contrato de experiência, tendo duração de 45 dias, ou seja, até 08/04/2022, como previamente ajustado entre as partes.



    Antes mesmo da ciência da gravidez da obreira, a empresa, ora reclamante, optou por não renovar o contrato de experiência havido entre as partes, perfeitamente possível, por se tratar de contrato por prazo determinado na data aprazada.



    […]



    Ainda, pela literalidade do dispositivo constitucional, previsto no art. 10, III, ‘b’, do ADCT, o que se garante é a estabilidade da gestante face à dispensa arbitrária ou sem justa causa e não ao encerramento natural ou decurso do prazo de um contrato com prazo prefixado.



    O STF que detém a última palavra quando o assunto é constitucional, na decisão de repercussão geral em comento, estabelece, de forma cristalina, os requisitos para o reconhecimento da estabilidade gestante: a anterioridade da gravidez à extinção do contrato; e a dispensa sem justa causa ou arbitrária. Apenas.



    Daí se extrai o entendimento, acertado, de que inexiste estabilidade gestante nas outras modalidades de terminação do contrato de trabalho, como: justa causa, pedido de demissão e decurso do prazo nos contratos a termo ou por prazo determinado



    Isso no sentido de proteger a empregada grávida do ato de vontade do empregador de rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, às vezes pelo simples fato de encontrar-se a obreira gestante, excluindo, por consequência, todas as outras formas de extinção contrato de trabalho.



    O próprio conceito de estabilidade, reconhecido pelo STF no tema de repercussão geral, refere-se à impossibilidade de extinção do pacto laboral por ato imotivado do empregador, não impedindo a possibilidade de terminação do mesmo pela própria vontade do empregado (pedido de demissão) ou nos contratos por prazo de terminado ou temporário, onde a manifestação de vontade das partes já ocorreu desde o início.”.



    Ao final, requer “concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspender de imediato o andamento do processo 0000322-88.2022.5.12.0034, até ulterior decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal”. No mérito, pede que “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para determina o cumprimento integral do Tema 497, no sentido de reconhecer a inexistência de estabilidade provisória gestante nos contratos por prazo determinado” (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 497-RG (RE 629.053, Red. p/ ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/2/2019). Ali ficou estabelecida a seguinte ementa:



    “DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.



    2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante.



    3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação.



    4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).



    5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do recurso ordinário, cuja fundamentação é a seguinte (eDoc. 6, fl. 211): 



    “Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade da garantia provisória de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao contrato de trabalho firmado por experiência.



    Incide, na hipótese, o entendimento consubstanciado no item III, da Súmula 244 do e. TST:



    ‘III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.’



    Esclareço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 629.053, em sede de repercussão geral, em que fixou tese jurídica que estabelece que ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’ (Tema 497), não analisou a questão sob a perspectiva da incidência do direito ao contrato por prazo determinado, discutindo-se, naquele caso, tão somente, se o desconhecimento da gravidez da empregada pelo empregador afastava, ou não, o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade provisória, tema enfrentado pelo item I da Súmula n. 244 do e. TST.



    […]



    No caso em análise, as partes firmaram contrato de trabalho de experiência, pelo prazo de 45 dias, com início em 23-02-2022 e término em 08-04-2022. A extinção do pacto se deu no termo final do contrato, sendo que a gravidez foi atestada no dia 19-04-2022, com gestação de mais ou menos 6 semanas.



    Assim, comprovada a ocorrência da gestação em data anterior à da extinção contratual, faz jus a demandante à garantia provisória de emprego prevista no art. 10, II, ‘b’, do ADCT, pelo que reconheço o direito à garantia de emprego, desde a data da concepção até cinco meses após o parto.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a imediata reintegração da autora ao emprego, na mesma função e com o mesmo salário, e condenar a ré ao pagamento de indenização equivalente aos salários e demais vantagens (férias acrescidas de 1/13, 13º salário e FGTS) devidos desde a data da extinção do contrato até a data da efetiva reintegração, observando-se, como limite, o termo final da garantia de emprego.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Note-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento definitivo do Recurso de Revista, constando Embargos de Declaração com julgamento previsto para 08/02/2023. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente